Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012200-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), RAFAEL VICTOR RODRIGUES - CPF: 046.003.531-29 (EMBARGANTE), SANDRA DE FATIMA SANTA HELENA - CPF: 003.577.831-82 (EMBARGANTE), BRUNO ALLAN RODRIGUES - CPF: 041.557.171-58 (EMBARGANTE), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (EMBARGADO), MARLI FERREIRA PINTO - CNPJ: 00.133.142/0001-27 (EMBARGADO), ALTAIR FERREIRA PINTO - CPF: 377.156.071-34 (EMBARGADO), ALTANIR FERREIRA PINTO - CPF: 927.768.921-87 (EMBARGADO), ADEMIR FERREIRA PINTO - CPF: 007.388.301-86 (EMBARGADO), CRIZEIDE FERREIRA PINTO - CPF: 006.822.431-16 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FIACADORI RAMIRES - CPF: 024.182.949-60 (EMBARGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR FERREIRA PINTO (EMBARGADO), ALTAIR FERREIRA PINTO - CPF: 377.156.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
– MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A LIDE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora a respeito do argumento de que no sistema PJe consta que as intimações encaminhadas aos advogados devem ser via Diário da Justiça eletrônico, portanto não teriam sido intimados.

Buscam o saneamento do referido vício.

Contrarrazões apresentadas (ID. 144451661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão da Câmara julgadora a respeito do argumento de que no sistema PJe consta que as intimações encaminhadas aos advogados devem ser via Diário da Justiça eletrônico, portanto não teriam sido intimados.

Ao contrário do que afirmam, essa questão foi satisfatoriamente enfrentada no acórdão, que destacou a
Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e preceitua no art. 5o, § 1o, que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, “c
onsiderando realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO APELO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico, e dão legalidade à intimação eletrônica automática.

2- A norma está em sintonia com o art. 270 do CPC, que estabelece que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

3- O art. 272 traz que apenas “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

4- Basta simples leitura das normas em destaque para se concluir que a alegada inconstitucionalidade da intimação eletrônica, suscitada pelos agravantes, não convence, pois a regra é publicidade dos atos processuais, sem que essa publicidade esteja umbilicalmente ligada ao Diário da Justiça Eletrônico.

(TJMT, N.U 0008439-87.2009.8.11.0006, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/08/2022, DJE de 14/09/2022).

É evidente o mero inconformismo com o desfecho dado à lide e a intenção de rediscutir a matéria já decidida. Contudo, esta via não pode ser utilizada com essa finalidade.

Para ilustrar, desta Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DISPOSTA NO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
(N.U 1011264-48.2022.8.11.0000, julgamento em 08/09/2022, DJE de 08/09/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022